Tribunal: TJMT
Processo: 1008565-07.2021.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008565-07.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERGIO ALEX MARTINS BRAGAGNOLO - CPF: 001.017.191-67 (EMBARGANTE), PAOLLA CARDOSO DE LIMA - CPF: 043.994.481-30 (ADVOGADO), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO), PATRIMONIO INCORPORACOES 38 SPE LTDA - CNPJ: 32.812.487/0001-01 (EMBARGADO), FELIPE MERGH FORTUNA - CPF: 015.008.666-01 (ADVOGADO), MARI ANNE TEIXEIRA BRAGAGNOLO - CPF: 054.507.781-80 (ADVOGADO), PAOLLA CARDOSO DE LIMA - CPF: 043.994.481-30 (ADVOGADO), SERGIO ALEX MARTINS BRAGAGNOLO - CPF: 001.017.191-67 (EMBARGADO), FELIPE MERGH FORTUNA - CPF: 015.008.666-01 (ADVOGADO), PATRIMONIO INCORPORACOES 38 SPE LTDA - CNPJ: 32.812.487/0001-01 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –OMISSÃO – INCORRÊNCIA – VÍCIO INVOCADO COMO MERO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – EMBARGOS DO AUTOR E DA RÉ REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por SÉRGIO ALEX MARTINS BRAGAGNOLO, e também por PATRIMÔNIO INCORPORAÇÕES 38 SPE LTDA, contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1008565-07.2021.8.11.0037, originário dos autos da ação de “
Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas
” (Proc. nº 1008565-07.2021.8.11.0037), ajuizada pelo primeiro embargante contra a segunda, à unanimidade, proveu parcialmente o apelo interposto pela Incorporadora/ré, a fim de “
reconhecer a validade da multa/cláusula penal ajustada entre as partes e, assim, condenar a ré/apelante a restituir 50% (cinquenta por cento) do total pago pelo autor/apelado em razão do contrato objeto da lide, cujo valor deve ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir de cada desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação
”
(cf. Id. nº 182145182).

O autor/embargante sustenta que o acórdão embargado foi “
omisso quanto à tese de defesa que dispõe sobre a extinção do patrimônio de afetação
”, e reafirma que, “
no presente caso, ainda que a avença tenha sido celebrado sob a égide da Lei nº 13.786/2018, tem-se como inaplicável o §5º do art. 67-A, acrescido pela aludida norma à Lei nº 4.591/64, que autoriza retenção de 50% das quantias pagas no caso de desistência do compromissário comprador de imóvel em construção realizada sob regime de patrimônio de afetação, isso porque, quando da decisão que determinou a rescisão do contrato, 02/02/2023, o patrimônio de afetação já havia sido extinto, em decorrência do término das obras
, (...),
não mais subsistindo a pretensão de aplicação de retenção de 50% dos valores pagos
”, pelo que pede
o acolhimento dos embargos de declaração para seja suprida a omissão indicada
(cf. Id. nº 184362169).

A ré/embargante alega que o acórdão embargado não poderia ter alterado o termo inicial dos juros de mora incidentes ao valor a ser restituído ao autor, “
seja em razão da ausência de recurso de apelação por parte do apelado/autor visando a alteração do marco inicial dos juros de mora – então definidos corretamente como sendo a data do trânsito em julgado da decisão –, seja porque, em se tratando de culpa ou interesse do adquirente, já há entendimento consolidado que os juros iniciam a partir do trânsito em julgado da decisão que determina a restituição de valores
”; além do mais, acrescenta que, “
antes do reconhecimento definitivo da extinção do contrato, não há que falar em mora da Incorporadora, pois o compromisso de compra e venda lhe assegura a possibilidade de cobrança do saldo devedor do contrato, vindo a extinção do pacto tão somente com a chancela do Judiciário
”.

Afirma, em outra frente, que o acórdão embargado foi omisso no que “
diz respeito à retenção do percentual destinado à comissão imobiliária, isso porque o art.67-A, I, da Lei 4.5.91/64, com a alteração trazida pela Lei 13.786/2018
, (este que)
é expresso ao definir que a comissão de corretagem será deduzida cumulativamente com o percentual de retenção, bastando que conste indicação no compromisso de compra e venda a respeito do montante da intermediação imobiliária
”, e, nesse sentido, assevera que “
cumpriu exatamente o que a Lei exige, ou seja, a legislação aplicável exige que o montante correspondente à comissão seja destacado e informado no contrato, o que é suficiente para a sua retenção
”, por essas razões, pede
o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios indicados
(cf. Id. nº 184362169).

A ré ofertou as contrarrazões vinculadas ao
Id. nº
188863696, já o autor contrarrazoou junto ao Id. nº 186176150, ambos com postulações reciprocas de rejeição dos declaratórios adversários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Por expressa disposição legal, os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, o caso será de simples e inadequado desvirtuamento do uso do instrumento jurídico/processual.

No caso, em linhas gerais, em rápida leitura das razões dos embargos de declaração de ambas as partes, a despeito das alegações de omissão do julgado atacado, logo se vê que os embargantes não pretendem propriamente ver suprida alguma lacuna decisória, com o enfrentamento de questão ignorada no raciocínio estabelecido no acórdão embargado, mas sim, a pretexto de sanar o suposto vício de omissão, vir aos autos manifestar a sua respectiva discordância e descontentamento com a conclusão decisória que não atendeu aos seus interesses, fazendo-o, aliás, ostensivamente, por meio de simples reedição das mesmíssimas objeções e teses já analisadas e decididas no julgamento do mérito recursal.

A queixa recursal do autor/embargante pauta-se na alegação de que o acórdão teria sido “
omisso quanto à tese de defesa que dispõe sobre a extinção do patrimônio de afetação
”, isto é, mais precisamente, a tese de que, “
quando da decisão que determinou a rescisão do contrato, 02/02/2023, o patrimônio de afetação já havia sido extinto, em decorrência do término das obras
, (...),
não mais subsistindo a pretensão de aplicação de retenção de 50% dos valores pagos
”.

Observo, nesse ponto, em primeiro lugar, que, em se tratando de questão suscitada pela parte autora, e uma vez que não houve formulação de reconvenção nestes autos, não cabe falar em “
tese de defesa
”, muito menos em discussão acerca de determinada “
pretensão
” da parte contrária, e, sim, por óbvio, em pretensão da própria parte autora de ver revisado o conteúdo da cláusula penal contratual por força da superveniência de determinado fato que, a seu ver, seria juridicamente relevante, sendo tal distinção conceitual de particular relevância à presente discussão recursal na medida em que, como a tese em questão não foi levantada na petição inicial, não sendo o motivo invocado para fundar a pretensão autoral de revisão contratual, mas sim o de que seria “
inegável que a convenção da maneira entabulada foge aos parâmetros condizentes com os princípios da boa fé contratual e a função social do contrato, além de colocar o consumidor em manifesta desvantagem
” (cf. Id. nº 169597173), cuida-se de matéria estranha aos limites objetivos da lide, os quais, frise-se bem, foram traçados pelo próprio autor/embargante em sua exposição postulatória, ou seja, constitui inadmissível inovação recursal, que, por isso, sequer merece ser conhecida por esta instância revisora.

Em segundo lugar, ainda que não tenha sido nominalmente citada a tese de “insubsistência” da cláusula penal em decorrência da extinção do patrimônio de afetação, até porque sequer chegou a ser precisado o que, do ponto de vista jurídica, pretendia-se dizer com a alegação de que “
não mais subist
[e]
a pretensão de aplicação de retenção de 50% dos valores pagos
”, ao assentar que é perfeitamente válida, eficaz e exigível a previsão contratual de cláusula penal de 50% da quantia paga pelo promitente comprador, já que o art. 67-A, § 5º, da Lei nº 4.591/1964 assim o autoriza e restou comprovado que, quando da celebração do negócio jurídico, este que é o momento que importa ao exame da validade das disposições avençadas contratualmente, o que não é diferente no caso em debate, uma vez que a lei de regência nada diz em sentido diverso, a incorporação estava submetida ao regime do patrimônio de afetação, o v. acórdão embargado expôs, de forma clara, suficiente e satisfatória, os motivos que conduziram à conclusão pela rejeição da pretensão revisional do contrato objeto da lide no que tange à cláusula penal,
abrangendo todos os pontos necessários à resolução da questão controvertida, isto é, todos aqueles que, nos limites objetivos da lide e do efeito devolutivo recursal,

de algum modo poderiam influenciar no desfecho decisório.

Já quanto à crítica recursal da ré/embargante ao que chamou de “alteração” do
termo inicial dos juros de mora relativo ao valor a ser restituído, basta relembrar que,
em razão da reforma da sentença, com a modificação do que restou decidido em 1ª
Instância
, este eg. Tribunal Justiça impôs,
originariamente, de acordo com o acertamento do julgado em 2ª Instância, a condenação da parte ré à restituição dos valores exigidos nos autos, o que incluiu, por consequência lógico-jurídica do ato, a fixação da correção monetária e juros de mora a serem observados na espécie, estes que, aliás, como consectários legais e necessários da condenação, poderiam até mesmo ser alterados de ofício, afinal, correspondem a matéria de ordem pública.

Sobre o termo inicial dos juros de mora, o próprio precedente do STJ invocado pela ré/embargante dá a resposta à sua despropositada queixa ao estabelecer que,
“
nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador
de forma diversa da cláusula penal convencionada
, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
” (STJ - Segunda Seção - REsp 1.740.911/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 14/8/2019, DJe de 22/8/2019), afinal, na presente hipótese, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pela própria ré/embargante, restou assentado que a cláusula penal do contrato objeto da lide é válida, merecendo ser preservada e observado, de modo que a condenação não se seu “
de forma diversa da cláusula penal convencionada
”, mas sim de acordo com o que foi ajustado como direito de retenção, atraindo, assim, a incidência da regra geral do art. 405 do CC.

Feitas essas considerações, sublinho que a mera
discordância da parte com as razões e/ou conclusão decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracteriza omissão, contradição, obscuridade, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para tentar justificar a reforma do quadro decisório, sendo que argumentos como os acima destacados, nada mais são do que
fraco
pretexto à interposição recursal, no afã de buscar a reavaliação da matéria e forçar esta eg. Câmara a proceder novo julgamento da questão.

Se os embargantes não concordam com a interpretação das normas ou aplicação dos conceitos jurídicos considerados na espécie, e desejam rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, pois o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o pré-questionamento, a providência em questão não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento, fato que, em última instância, vem para confirmar o caráter protelatório da interposição.

Pelo exposto,
rejeito
ambos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024